Tribunal: TJES
Processo: 5001050-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001050-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINERACAO ITUETA LTDA

AGRAVADO: AROGRAN GRANITOS LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR. DIREITOS MINERÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Mineração Itueta Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES que determinou o arresto dos direitos minerários da agravante referentes aos processos DNPM nº 896.540/2003 e 831.634/1992, tornando-os indisponíveis. A agravante sustenta ilegitimidade ativa dos agravados, nulidade do auto de apreensão, incompetência da Justiça Estadual, inexistência de prova concreta da exploração irregular e alegação de excesso no arresto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de perda superveniente do objeto em razão da suspensão da ordem de arresto determinada em decisão posterior; e (ii) analisar se as demais matérias recursais poderiam ser apreciadas sem supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida teve seus efeitos suspensos por decisão posterior, circunstância que esvazia o interesse recursal quanto ao pedido de reforma da ordem de arresto.

As demais questões recursais, incluindo ilegitimidade ativa, incompetência absoluta e nulidade do auto de apreensão, não foram objeto de deliberação pelo Juízo de origem, devendo ser apreciadas na fase de saneamento processual, sob pena de supressão de instância.

O princípio do duplo grau de jurisdição impede a apreciação de matérias não decididas pelo juízo de primeiro grau, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010603-14.2024.8.08.0000

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MINERAÇÃO ITUETA LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES, nos autos do processo n.º 0000635-44.2012.8.08.0007 ajuizado por
AROGRAN GRANITOS LTDA
e
VANDERLEI VIANA COSTA
, aqui agravados, que determinou o arresto dos direitos minerários da agravante referentes aos processos DNPM nº 896.540/2003 e 831.634/1992, tornando-os indisponíveis.

Eis o teor da decisão agravada:

“Pois bem. Analisando os documentos juntados aos autos pelo referido órgão, vejo que:

1) a ilustração de fl. 135 aponta a posição geográfica dos processos DNPM nº 896.540/2003 (de titularidade da Mineração Itueta), nº 896.332/1998 (de titularidade de Vanderlei Viana Costa) e nº 890.052 (de titularidade de Granitos Laranjeiras Ltda), todos contíguos. Veja-se que há exata identificação das divisas dos Estados de MG e ES;

2) em complemento, a ilustração de fl. 136 delimita especificamente cada um dos mencionados processos administrativos, de onde se extrai que a área referente ao processo nº 896.332/1998 está quase que em sua totalidade dentro do Estado do ES, ficando uma pequena parcela em MG (parte superior esquerda);

3) ainda, a ilustração de fl. 136 delimita a área referente ao processo nº 896.540/2003, que está em quase sua totalidade dentro do Estado do MG, ficando uma pequena parcela no ES (parte inferior direita);

4) também na ilustração de fl. 136, identifica-se um corredor entre as áreas dos processos DNPM nº 896.540/2003 e nº 896.332/1998, que pertence ao processo nº 890.052/1989. Além disso, pertence ao processo nº 890.052/1989, as demais áreas nos entornos dos processos DNPM nº 896.540/2003 e nº 896.332/1998.

5) a ilustração de fl. 137 e a nota explicativa informam que as atividades de lavra quase em sua totalidade desenvolveram-se na poligonal dos processos DNPM nº 896.332/1998 e 890.052/1989. Veja-se que é possível identificar atividade de lavra tanto no Estado do ES, como no Estado de MG.

Sendo assim, diante dessa documentação, verifico que as alegações deduzidas na peça contestatória – de que a movimentação/extração está sendo efetuada está dentro dos polígonos do processo DNPM nº 896.540/2003 – não encontram respaldo probatório e, de outro lado, ganham força as alegações autorais no sentido de que há continuidade da ilicitude praticada pelos requeridos e reiterado descumprimento da ordem judicial proferida nestes autos.

Além disso, diante do vultoso montante que a multa por descumprimento de decisão judicial já atingiu, evidente é a preocupação com a efetividade do processo, sobretudo diante da notícia de insolvência da parte requerida, razão pela qual entendo ser caso de deferir o pedido formulado na petição de fls. 359/407, para que seja determinado o arresto dos direitos minerários decorrentes dos processos DNPM nº 896.540/2003 e 831.634/1992, de titularidade da Mineração Itueta.

Presentes, pois, os requisitos do art. 300 do CPC, é caso de deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de fls. 359/407, e determino o ARRESTO dos direitos minerários decorrentes dos processos DNPM nº 896.540/2003 e 831.634/1992, de titularidade da Mineração Itueta, tornando-os indisponíveis, ficando vedada, a partir de então, sua cessão e/ou transferência, total ou parcial, para terceiros.

Para cumprimento do que restou decidido, DETERMINO:

I) Oficie-se à Agência Nacional de Mineração (ANM) para averbação do arresto ora deferido, encaminhando-se cópia da presente decisão, que serve como ofício.”

Ocorre que, por meio de decisão datada de 28/09/2023, a ilustre magistrada singular determinou a suspensão dos efeitos da decisão recorrida (fls. 414/416v dos autos originários), pela qual havia deferido a ordem cautelar de arresto dos direitos minerários de titularidade da Mineração Itueta Ltda., circunstância ensejadora da interposição do recurso de agravo n. 5010603-14.2024.8.08.0000.

Naquele recurso entendi por confirmar a decisão que suspendeu os efeitos da ordem de arresto, fato que esvazia, ao menos em parte, o interesse recursal em razão de perda superveniente do objeto.

Confira-se o voto a que me refiro, no essencial:

“Extrai-se da decisão vergastada que a magistrada de primeiro grau, do cotejo das teses apresentadas em sede defensiva, convenceu-se da necessidade de melhor apreciar a matéria controversa, razão pela qual determinou, com prudência, a suspensão da ordem de arresto que, pela sua amplitude e impacto na atividade econômica da mineradora agravada, deve estar assentada em contexto robusto que lhe dê justificação. Daí porque, havendo teses que, no entender da julgadora, possuem a aptidão e potencialidade de rejeitar a ordem de arresto pretendida, melhor que se aguarde o aprofundamento da cognição, o que ocorrerá por ocasião do saneamento.

Assim é que compartilho da premissa adotada, uma vez que a ordem de arresto dos direitos minerários decorrentes dos processos DNPM nº 896.540/2003 e 831.634/1992, de titularidade da Mineração Itueta Ltda., tornando-os indisponíveis, com a finalidade de assegurar futuro cumprimento de multa cominatória decorrente da ordem cautelar deferida nos idos de 2012, pressupõe a sua própria confirmação por decisão final de mérito (art. 537, § 3º, do CPC), sendo que a ineficácia pode resultar do acolhimento de uma das teses defensivas.

Acrescente-se, por oportuno, que não se extrai dos autos que a ordem cautelar exarada na decisão de fls. 414/416v, lavrada em 09/11/2022, cujos efeitos foram parcialmente suspensos pela decisão objeto do presente recurso, havia sido cumprida até então.

Destarte, diante do contexto fático-processual, a manutenção da suspensão da ordem de arresto até o saneamento do feito revela-se a medida mais adequada, considerando seu caráter excepcional.”

Assim, reconheço a perda do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da ordem de arresto dos direitos minerários da agravante referentes aos processos DNPM nº 896.540/2003 e 831.634/1992.

Quanto aos demais temas ventilados nesta via recursal (ilegitimidade ativa, incompetência absoluta e nulidade do auto de apreensão), observa-se que tais questões não foram objeto de deliberação pelo Juízo
a quo
, tendo a magistrada consignado na decisão datada de 28/09/2023 que tais matérias serão apreciadas por ocasião do saneamento processual.

A propósito, este órgão colegiado já decidiu no sentido de que “
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram anteriormente enfrentados, sob pena de supressão de instância
” (TJES - Agravo de Instrumento nº 5012786-89.2023.8.08.0000; Relator: Delio Jose Rocha Sobrinho; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.04.2024).

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA AFETAÇÃO AO TEMA 769/STJ. INAPLICABILIDADE. TEMA RESTRITO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. COGNIÇÃO DO AGRAVO LIMITADA À DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tema Repetitivo nº 769/STJ refere-se a penhora de faturamento de empresa exclusivamente no âmbito de execução fiscal, e não sendo esta a hipótese dos autos, descabe aplicar a suspensão do processo requerida.
2. Em razão do princípio da devolutividade, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento, nesta instância revisora, tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
, e o pedido de redução do percentual de penhora sobre o faturamento não foi objeto da decisão impugnada a merecer ser examinado. 3. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5000020-38.2022.8.08.0000; Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 01.06.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I - A teor de nossa jurisprudência é cediço que “Em razão do princípio da devolutividade, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento, nesta instância revisora, tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada”.
II - Quanto ao argumento de que há outros pedidos de penhora no rosto dos autos dos valores em discussão, o que no entender do recorrente também obstaria a efetivação da ordem expedida pelo magistrado a quo, verifica-se que o Juízo a quo sequer pronunciou-se a respeito, até mesmo porque tal discussão, ao que se denota do feito de origem, apenas fora submetida aquele Juízo em momento posterior à prolação da decisão vergastada. III – Assim, qualquer pronunciamento a respeito nesta oportunidade importaria na combatida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. IV – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Aclaratórios prejudicados. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5011337-33.2022.8.08.0000; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 07.01.2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO DO AGRAVANTE QUE NÃO FOI EXAMINADA NA ORIGEM. LIMITE DA DEVOLUTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. PODER GERAL DE CAUTELA. CARÁTER COERCITIVO DA MEDIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS. VALOR DA MULTA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) É certo que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância.
2) O poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC. 3) A imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. 4) No caso concreto, considerando a importância para o Agravado do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco réu Agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da instituição financeira, entendo que a fixação na importância diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais), se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5009030-72.2023.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Câmara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 02.02.2024)

Daí porque o presente recurso de agravo de instrumento, na extensão não abrangida pela perda do objeto decorrente do julgamento do recurso de agravo n. 5010603-14.2024.8.08.0000, não supera a barreira da admissibilidade por afrontar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)